Tribunal: TJSP
Processo: 2019973-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APENAS PARA AFASTAR OS JUROS SUPERIORES À TAXA SELIC. PRETENSA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Inadmissibilidade. O percentual de juros de mora não pode ser superior ao estabelecido pela União. Inviabilidade da aplicação de juros instituídos por lei declarada inconstitucional. Prevalência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APENAS PARA AFASTAR OS JUROS SUPERIORES À TAXA SELIC. PRETENSA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Inadmissibilidade. O percentual de juros de mora não pode ser superior ao estabelecido pela União. Inviabilidade da aplicação de juros instituídos por lei declarada inconstitucional. Prevalência do princípio da legalidade, que norteia a relação jurídico-tributária. Possibilidade de discussão e controle jurisdicional. Correta a determinação de recálculo dos débitos inscritos nas CDAs que foram levadas a protesto, bastando o simples cálculo aritmético para retificá-los, excluindo-se os juros reconhecidamente excessivos. Aplicação dos princípios utile per inutile non vitiatur e da economia processual. Questão já decidida pelo C. Órgão Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Suspensão da exigibilidade do débito tributário, no entanto, que exige o depósito do montante integral do débito. Aplicação do artigo 151, inciso II, do CTN c.c. Súmula 122 do STJ. Parte agravante que não efetuou sequer o depósito do montante que entende "incontroverso" do débito tributário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019973-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante REIS COMERCIO E
INDUSTRIA METALURGICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2019973-09.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: REIS COMÉRCIO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 51.260 (BS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU EM
PARTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APENAS PARA
AFASTAR OS JUROS SUPERIORES À TAXA SELIC. PRETENSA
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Inadmissibilidade. O percentual de juros de mora não pode ser
superior ao estabelecido pela União. Inviabilidade da aplicação de
juros instituídos por lei declarada inconstitucional. Prevalência do
princípio da legalidade, que norteia a relação jurídico-tributária.
Possibilidade de discussão e controle jurisdicional. Correta a
determinação de recálculo dos débitos inscritos nas CDAs que foram
levadas a protesto, bastando o simples cálculo aritmético para retificá-
los, excluindo-se os juros reconhecidamente excessivos. Aplicação
dos princípios utile per inutile non vitiatur e da economia processual.
Questão já decidida pelo C. Órgão Especial no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
Suspensão da exigibilidade do débito tributário, no entanto, que exige
o depósito do montante integral do débito. Aplicação do artigo 151,
inciso II, do CTN c.c. Súmula 122 do STJ. Parte agravante que não
efetuou sequer o depósito do montante que entende “incontroverso”
do débito tributário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida pelo MM Juízo de primeiro grau da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Guarulhos,1 que acolheu em parte exceção de pré-executividade para determinar
a exclusão de juros que excedam a taxa Selic, sem desconstituir as CDAs e impondo a
readequação de seus valores, no bojo da Execução Fiscal no
0005627-02.2017.8.26.0224. Ao final, condenou a agravada ao pagamento de
honorários incidentes sobre o valor abatido do débito após o recálculo, na
percentagem mínima do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
A parte embargante sustenta que a decisão deveria ter ordenado a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso V,
do Código Tributário Nacional, razão pela qual requer a concessão de efeito
suspensivo ativo e posterior reforma da decisão, inclusive com a majoração da verba
honorária com base no § 11 do artigo 85 do ordenamento processual civil.
O recurso foi processado sem o duplo efeito.2
Decorreu o prazo legal para contraminuta.3
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
1 Fls. 22-25 - ambas da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. LARISSA BONI VALIERIS.
2 Fls. 29-30.
3 Conforme certificado a fls. 32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei Estadual 13.918, de 22 de dezembro de 2009, estabeleceu um
novo percentual de juros, no patamar de 0,13% ao dia, podendo ser reduzido por ato
do Secretário da Fazenda, nos seguintes termos:
Artigo 96 O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do
artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:
I relativamente ao imposto:
§1o - A taxa de juros de mora será de 0,13 (treze décimos por cento) ao
dia.
(...)
§4o - Os juros de mora previsto no § 1o deste artigo, poderão ser
reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como
parâmetro as taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com
recursos livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
27§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo
poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.4
Conquanto os Estados possuam competência concorrente com a União
para legislar sobre direito financeiro, devem observar a disciplina geral estabelecida
pelo ente federal. Assim, a taxa de juros para atualização dos débitos tributários
estaduais deve ser igual ou inferior ao estabelecido para os débitos tributários
federais.
Na hipótese dos autos, os juros determinados pela Lei Estadual no
13.918/09 se mostram desproporcionais à realidade, possuindo nítido caráter
confiscatório.
4 Lei Estadual no 6.374/89 com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão já foi decidida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, por ocasião do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, oportunidade na qual foi
reconhecida a validade da lei, desde que a taxa de juros aplicada seja igual ou inferior
à utilizada pela União nos débitos tributários federais, qual seja, a Taxa Selic:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
. Artigos 85 e 96 da Lei Estadual
n.o 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n.o 13.918/09. Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais (englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC. Juros moratórios e
correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos os
ramos do Direito, que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da
CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e
do DF §§ 1.o a 4.o do referido preceito constitucional, que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa
linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n.o
183.907-4/SP e ADI n.o 442). CTN que, ao estabelecer normas gerais de
Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não
dispuser de modo diverso”. Lei voltada à regulamentação de modo
diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos
Estados e do DF. Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei
no 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual
Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público
para cumprir suas funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de
outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público, em sede
de
tributação,
agir
imoderadamente
Possibilidade,
contudo,
de
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a
Constituição, em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF
na ADI no 442. Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vem sendo dada
pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de
modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24,
inciso I e § 2.o) Procedência parcial da arguição.5
Inviável, portanto, a aplicação de juros instituídos por lei declarada
inconstitucional.
A relação jurídico-tributária decorre da lei, ou seja, não possui natureza
contratual, de modo que nada obsta a discussão e controle jurisdicional.
Assim, plenamente viável que se proceda à retificação das CDAs,
recalculando-se os valores nelas inscritos mediante a exclusão dos juros que
ultrapassam a Taxa Selic, bastando que seja efetuado o cálculo aritmético.
5 Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, j. 27/02/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal entendimento se justifica, pois os demais elementos constantes dos
títulos executivos estão em consonância com a Lei de Execução Fiscal, com indicação
da origem, natureza e valor originário do crédito tributário.
Não é o caso de anular as certidões de dívida ativa em questão, mas de,
simplesmente, aplicar a Taxa Selic como limitador para os encargos, englobando
juros e correção monetária, devendo prevalecer, na espécie, os princípios utile per
inutile non vitiatur 6 e da economia processual.
Todavia, considerando-se que somente o depósito integral do valor
discutido teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme
disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do
STJ, somado ao fato de que a parte agravante não efetuou sequer o depósito da
parte que entende “incontroversa” do débito tributário, entendo de rigor a
manutenção da decisão.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja negado
provimento ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
6 O útil não é viciado pelo inútil.